Tribunal: TJES
Processo: 5012855-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL PARA REANÁLISE DA PENA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A TESE FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. ÔNUS NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV) à pena de 15 anos de reclusão, em razão de decisão do Tribunal do Júri que o considerou coautor da morte da vítima José Carlos Pereira Sousa. O requerente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para reavaliar a dosimetria da pena diante da ausência de recurso anterior; e (ii) verificar se a confissão espontânea pode ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é cabível, em caráter excepcional, para a correção de erro na dosimetria quando configurada contrariedade ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP, sendo matéria de mérito a análise da procedência ou não do pedido.

4- A jurisprudência do STJ admite a utilização da revisão criminal para rever a pena aplicada quando patente a ilegalidade, inclusive para reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG; STJ, EDcl no HC 951.925/SP).

5- Nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, o reconhecimento da confissão espontânea exige a demonstração de que a tese foi efetivamente debatida em plenário, seja pelo réu, seja pela defesa técnica (STJ, AgRg no HC 737.022/SC).

6- No caso, a defesa não juntou a ata da sessão plenária para comprovar que a confissão foi alegada ou considerada pelos jurados, descumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do CPP.

7- A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento da atenuante, tornando improcedente o pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal é cabível para correção da dosimetria da pena quando constatada contrariedade ao texto expresso da lei penal, mesmo que a matéria não tenha sido objeto de apelação.

2- A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que utilizada para a condenação.

3- Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, o reconhecimento da atenuante da confissão exige a comprovação de que a tese foi debatida em plenário, ônus que incumbe à defesa.

4- A ausência de comprovação do debate em plenário inviabiliza o reconhecimento da atenuante em revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 621, I, e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 19/4/2016, DJe 27/4/2016; TJES, Revisão Criminal 100170007593, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/2/2018, pub. 16/3/2018; STJ, EDcl no HC 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/8/2024, DJe 3/9/2024; STJ, AgRg no HC 737.022/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012855-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMARIO PEREIRA VERTEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO EXCEPCIONAL DA REVISÃO CRIMINAL PARA REANÁLISE DA PENA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A TESE FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. ÔNUS NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV) à pena de 15 anos de reclusão, em razão de decisão do Tribunal do Júri que o considerou coautor da morte da vítima José Carlos Pereira Sousa. O requerente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para reavaliar a dosimetria da pena diante da ausência de recurso anterior; e (ii) verificar se a confissão espontânea pode ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é cabível, em caráter excepcional, para a correção de erro na dosimetria quando configurada contrariedade ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP, sendo matéria de mérito a análise da procedência ou não do pedido.

4- A jurisprudência do STJ admite a utilização da revisão criminal para rever a pena aplicada quando patente a ilegalidade, inclusive para reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG; STJ, EDcl no HC 951.925/SP).

5- Nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, o reconhecimento da confissão espontânea exige a demonstração de que a tese foi efetivamente debatida em plenário, seja pelo réu, seja pela defesa técnica (STJ, AgRg no HC 737.022/SC).

6- No caso, a defesa não juntou a ata da sessão plenária para comprovar que a confissão foi alegada ou considerada pelos jurados, descumprindo o disposto no art. 625, § 1º, do CPP.

7- A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento da atenuante, tornando improcedente o pedido revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal é cabível para correção da dosimetria da pena quando constatada contrariedade ao texto expresso da lei penal, mesmo que a matéria não tenha sido objeto de apelação.

2- A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que utilizada para a condenação.

3- Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, o reconhecimento da atenuante da confissão exige a comprovação de que a tese foi debatida em plenário, ônus que incumbe à defesa.

4- A ausência de comprovação do debate em plenário inviabiliza o reconhecimento da atenuante em revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 621, I, e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 19/4/2016, DJe 27/4/2016; TJES, Revisão Criminal 100170007593, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/2/2018, pub. 16/3/2018; STJ, EDcl no HC 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/8/2024, DJe 3/9/2024; STJ, AgRg no HC 737.022/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
ROMÁRIO PEREIRA VERTEIRO
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000305-34.2018.8.08.0008, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Decisão (ID nº 15380306) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 15576866), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO PRELIMINAR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento da Revisão Criminal)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa já que a matéria não foi alegada em sede de apelação.

Sem maiores delongas, não assiste razão à Procuradoria de Justiça.

Isso porque, a despeito das hipóteses de cabimento estarem elencadas no dispositivo legal mencionado (art. 621 do CPP), a ação revisional é cabível, excepcionalmente, para fins de correção de erros na dosimetria, quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação.

Insurgindo-se o requerente quanto ao processo dosimétrico, que não foi objeto de apelação, a procedência ou não da ação revisional é matéria de mérito, ensejando, portanto, o seu conhecimento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ROMÁRIO PEREIRA VERTEIRO
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000305-34.2018.8.08.0008, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria da pena para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Decisão (ID nº 15380306) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 15576866), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Conforme já manifestado neste voto, o Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) GRIFEI.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) GRIFEI.

De acordo com a denúncia, no dia 25/01/2018 os denunciados, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mataram a vítima José Carlos Pereira Sousa, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e corte com uma faca, causando-lhe lesões que levaram ao óbito.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o requerente foi condenado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão.

Como se sabe, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a incidência da atenuante da confissão espontânea ao fundamento de supressão de instância, sob a justificativa de que a matéria não havia sido examinada pelo Tribunal de origem. A defesa sustenta a ocorrência de omissão, demonstrando que a Corte local efetivamente analisou a questão e afastou a atenuante sob o argumento de que a confissão foi qualificado e acompanhada de tese exculpatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a tese defensiva sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Tribunal de origem efetivamente apreciou a matéria, afastando a atenuante com fundamentos dissociados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC.

5. No caso concreto, o próprio acórdão que julgou a revisão criminal reconheceu a existência de confissão qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

6. Aplicada a fração de 1/6 referente à atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária é reduzida para 12 anos e 6 meses de reclusão. Mantida a fração de 1/3 para a minorante da tentativa, a pena definitiva é fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em relação à vítima T. IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena do homicídio tentado contra a vítima T. em 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(EDcl no HC n. 951.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) GRIFEI.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls.

2979/2980). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 2984/2990), por sua vez, os agravantes deixaram de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a alegar, de maneira genérica, que todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial foram devidamente impugnados nas razões do agravo e a asseverar que o decisum agravado não está devidamente fundamentado, por não ter se manifestado sobre todos os argumentos ventilados no agravo (e-STJ fl. 2987).

2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. A falta de exame da matéria de fundo, na hipótese de recurso inapto ao conhecimento, como no caso concreto, configura mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.

(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.) GRIFEI.

No entanto,
"tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a tese foi debatida em plenário, não trazendo aos autos a ata de julgamento, nos termos do art. 625, §1º do CPP, razão pela qual não há como reconhecer a atenuante em comento.

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.